Tribunal: TJDFT
Processo: 0730336-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730336-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JAIME SAMPAIO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. MÉRITO. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PRISÃO HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A existência de provas, que levem ou não à procedência da pretensão punitiva, é matéria afeta ao mérito da ação penal, sem que possa se falar em descumprimento do art. 41 do CPP ou inépcia da denúncia. 2. O compartilhamento da prova foi requerido pelo órgão acusatório e, após a sua juntada, as partes foram intimadas a se manifestar, afastando as alegações de imparcialidade do julgador e de ofensa ao contraditório. 3. A negativa dos réus, de que praticavam a mercancia de entorpecentes ou que integravam a associação para o tráfico, não traz sombra de dúvida aos fatos elucidados durante a operação policial e, em juízo, culminando na prisão em flagrante. 4. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não se dedicar ao crime e não integrar organização criminosa), são cumulativos, não podendo a causa de diminuição ser aplicada quando reconhecida a associação para o tráfico de drogas. 5. Os réus não possuem direito subjetivo a fração específica para o aumento da pena em virtude de cada circunstância judicial negativa, sendo amplamente admitida a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, salvo circunstância excepcional a justificar recrudescimento mais severo, que deve estar devidamente fundamentado. 6. A prisão domiciliar, ainda que em virtude de questão humanitária, é descabida, quando o réu demonstra resistência em adequar sua conduta social e, cessar a prática de novos delitos. 7. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” (Tema 647 de repercussão geral do STF) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso do segundo réu desprovido. Recurso dos demais réus parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a denúncia apresentada é genérica e não descreve adequadamente os fatos delituosos, sua circunstância e a justa causa, comprometendo o direito de defesa; b) artigos 35 e 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, defendendo a inexistência de provas suficientes para a sua condenação no crime de associação para o tráfico de drogas e do tráfico interestadual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: A Defesa do réu JAIME suscita, em suas razões recursais (ID 54558139), preliminar de inépcia da denúncia, alegando que o órgão acusatório não apresentou provas de qualquer elemento de associação para o tráfico. Todavia, conforme reconhecido na r. sentença, não há “qualquer mácula ao comando do art. 41 do Código de Processo Penal” e a questão do lastro probatório encontra-se superada, haja vista a instrução processual. De fato, compulsando detidamente a denúncia acima transcrita, é possível observar que as condutas imputadas aos acusados foram expostas, de forma técnica e pormenorizada, e a classificação dos crimes foram embasadas em elementos de informação idôneos para autorizar a persecução penal. Além disso, a referida peça efetua a qualificação de todos os acusados, permitindo a sua identificação e respectiva defesa, que, a toda evidência, foi bem exercida no curso do processo. Preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 41 do CPP, que assim estabelece: “Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.” A existência de provas que levem ou não à procedência da pretensão punitiva é matéria afeta ao mérito da ação penal em si, que será oportunamente apreciado, sem que possa se falar em descumprimento do art. 41 do CPP ou em dificuldade do exercício da ampla defesa. REJEITO, portanto, a preliminar suscitada no apelo defensivo (ID 58725841). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 35 e 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: 4. Da materialidade e da autoria quanto ao crime de associação O crime de associação para o tráfico de drogas encontra-se previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, verbis: ... Com efeito, a associação dos réus para a prática do delito previsto no art. 33 do mesmo diploma legal foi demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 54006800), no qual constam os Autos de Apreensão (ID 54006800, p. 34/38); pelo Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação (ID 54006801, p. 8/9); pelos Relatórios Policiais (ID 54006801, p. 24/27 e ID 54006875, p. 50/55); e pelos depoimentos colhidos na fase de inquérito (ID 54006800, p. 2/22; ID 54006873, p. 2/27 e ID 54006875, p. 13) e em juízo (ID 54006949, 54006953, 54006955 a 54006964). Em relação ao réu DIOGO HENRIQUE, cumpre destacar que já havia mandado de prisão preventiva expedido em oportunidade anterior, no ano de 2019, pela prática de tráfico de drogas interestadual e associação para o referido tráfico (ID 54006801, p. 14/15). A habitualidade está comprovada especialmente pela prova emprestada, fruto da operação “Carga Pesada”, desenvolvida pela Delegacia de Repressão aos Entorpecentes da Polícia Federal, que denota claramente que os réus mantinham diálogos constantes sobre a compra e venda de entorpecentes e realizavam transferências bancárias e prestações de contas. A esse respeito, pede-se vênia para transcrever o trecho da r. sentença que tratou das provas em seus pormenores: .... “Com efeito, as informações obtidas mediante a quebra do sigilo dos referidos aparelhos foram capazes de revelar o liame subjetivo existente entre os denunciados, inclusive no que concerne à atuação estável e permanente entre eles com a finalidade de promover a difusão ilícita de drogas. Em relação ao acusado MÁRCIO, por exemplo, observa-se que na lista de contatos de seu aparelho celular constam os números 61 98142-5599 e 61 99808-6808, ambos associados ao réu EDUARDO. Também foi possível visualizar que houve trocas de mensagens entre os acusados poucos momentos antes da abordagem policial, ou seja, por volta das 6h47min do dia dos fatos. Na referida ocasião EDUARDO enviou uma mensagem para MÁRCIO com o seguinte conteúdo: Eduardo: Esse carro já tava ai. Aquele carro era uma mulher não nada kkkk. Era uma mulher esperando alguém buscar ela (id. 141680692, fl. 8, do procedimento cautelar). Do mesmo modo foram localizadas diversas conversas no aparelho celular do acusado DIOGO HENRIQUE relacionadas à prática de tráfico de drogas. Em um dos colóquios, DIOGO HENRIQUE envia áudio para EDUARDO informando que um fornecedor estava vendendo o entorpecente: Diogo Henrique: Aúdio - mano, lá na mão do muleke lá é 24 véi, aí eu estou vendendo de 25 aqui, se tú souber. Quer a minha tem aqui, tá na mão, dá para resolver até agora. (id. 141680693, fl. 11, do procedimento cautelar e id. 158711598, fl. 11 destes autos). Na sequência, DIOGO HENRIQUE encaminha um vídeo no qual é exposta uma porção de ‘cocaína’, a fim de que EDUARDO avaliasse sua qualidade. Observa-se ainda que, no mesmo contexto, no dia 9/8/2022, foi realizada uma transferência em dinheiro de DIOGO HENRIQUE para EDUARDO no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mais adiante, no dia 12/8/2022, novamente foi realizada transferência de valor de DIOGO HENRIQUE para EDUARDO, no mesmo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 141680693, fl. 18, do procedimento cautelar e id. 158711598, fl. 11 destes autos). Em diálogo entabulado entre DIOGO HENRIQUE com indivíduo identificado como MK VIADINHO, este último pergunta ao acusado quando a ‘cocaína’ do tipo ‘exportação’ chegaria, ao que DIOGO HENRIQUE respondeu que ‘chegará amanhã cedo’, referindo ao dia 13/8/2022, justamente o dia em que ocorreu sua prisão em flagrante (id. 141680693, fl. 30, do procedimento cautelar). Ademais, também foi possível vislumbrar que EDUARDO apresentou uma reserva de passagem de avião para ele e para DIOGO HENRIQUE a fim de que ambos viajassem de Cuiabá-MT até Brasília-DF no dia 7 de agosto de 2022 (id. 141680693, fl. 7, do procedimento cautelar). Em outra conversa, dessa vez realizada entre os acusados DIOGO HENRIQUE e JAIME, é possível perceber que JAIME realiza a prestação de contas de valores devidos ao primeiro acusado. Na referida oportunidade, ambos negociam a aquisição de quatro porções de entorpecentes: (...) Jaime: Tem mais 1000 no dinheiro Diogo Henrique: Dmr. Viado Áudio: Nós já adiciona logo essas quatro peças aí na conta. Como é que é Jaime: Elas ta por fora Diogo Henrique: Não então...tá por fora Ela não ta aí não...Aí já adiciona nesse resumo aí. Como que é. Quando eu for buscar esse dinheiro aí nós conversa. (id. 141680693, fl. 50, do procedimento cautelar e id. 158711598, fl. 48 e seguintes destes autos). Convém destacar ainda que na sequência, JAIME realizou um depósito na modalidade PIX no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para DIOGO HENRIQUE. No dia do flagrante também houve troca de mensagens entre JAIME e DIOGO HENRIQUE: (...) No mais, DIOGO HENRIQUE enviou uma foto de dentro do veículo modelo Citroen que estava conduzindo enquanto aguardava JAIME sair de sua residência, a fim de que ambos fossem até o posto de gasolina buscar as drogas (id. 141680693, fl. 56, do procedimento cautelar). (...) Do mesmo modo, também foram localizadas diversas conversas nas quais DIOGO HENRIQUE e EDUARDO negociam vendas de entorpecentes em grandes quantidades e reiteradas vezes, entre si e para terceiros, recebendo os valores e seus respectivos comprovantes bancários (vide relatórios de números 17 a 19 de id. 107543883 a id. 141683545, do procedimento cautelar). Assim, por meio da quebra do sigilo telemático autorizada por este Juízo, foi possível constatar-se que EDUARDO trocava constantes mensagens com MÁRCIO, bem como com DIOGO HENRIQUE. Por sua vez, DIOGO HENRIQUE, por reiteradas vezes, entabulava diálogos e realizava prestações de contas relacionadas ao tráfico de drogas com JAIME, de modo a evidenciar a clara associação entre eles (vide relatórios números 17 a 19 de id. 107543883 a id. 141683545 do procedimento cautelar n.o 0733670-47.2022.8.07.0001). (...) Observa-se, contudo, que em alguns colóquios os acusados optaram por falar abertamente a respeito das transações ilícitas, oportunidades em que se referiram aos entorpecentes de forma direta ou por termos costumeiramente adotados para indicar as drogas, a exemplo de ‘peixe’ e ‘peruana’.” Em relação ao acusado MÁRCIO, por exemplo, observa-se que na lista de contatos de seu aparelho celular constam os números 61 98142-5599 e 61 99808-6808, ambos associados ao réu EDUARDO. Também foi possível visualizar que houve trocas de mensagens entre os acusados poucos momentos antes da abordagem policial, ou seja, por volta das 6h47min do dia dos fatos. Na referida ocasião EDUARDO enviou uma mensagem para MÁRCIO com o seguinte conteúdo: Eduardo: Esse carro já tava ai. Aquele carro era uma mulher não nada kkkk. Era uma mulher esperando alguém buscar ela (id. 141680692, fl. 8, do procedimento cautelar). Do mesmo modo foram localizadas diversas conversas no aparelho celular do acusado DIOGO HENRIQUE relacionadas à prática de tráfico de drogas. Em um dos colóquios, DIOGO HENRIQUE envia áudio para EDUARDO informando que um fornecedor estava vendendo o entorpecente: Diogo Henrique: Aúdio - mano, lá na mão do muleke lá é 24 véi, aí eu estou vendendo de 25 aqui, se tú souber. Quer a minha tem aqui, tá na mão, dá para resolver até agora. (id. 141680693, fl. 11, do procedimento cautelar e id. 158711598, fl. 11 destes autos). Na sequência, DIOGO HENRIQUE encaminha um vídeo no qual é exposta uma porção de ‘cocaína’, a fim de que EDUARDO avaliasse sua qualidade. Observa-se ainda que, no mesmo contexto, no dia 9/8/2022, foi realizada uma transferência em dinheiro de DIOGO HENRIQUE para EDUARDO no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mais adiante, no dia 12/8/2022, novamente foi realizada transferência de valor de DIOGO HENRIQUE para EDUARDO, no mesmo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 141680693, fl. 18, do procedimento cautelar e id. 158711598, fl. 11 destes autos). Em diálogo entabulado entre DIOGO HENRIQUE com indivíduo identificado como MK VIADINHO, este último pergunta ao acusado quando a ‘cocaína’ do tipo ‘exportação’ chegaria, ao que DIOGO HENRIQUE respondeu que ‘chegará amanhã cedo’, referindo ao dia 13/8/2022, justamente o dia em que ocorreu sua prisão em flagrante (id. 141680693, fl. 30, do procedimento cautelar). Ademais, também foi possível vislumbrar que EDUARDO apresentou uma reserva de passagem de avião para ele e para DIOGO HENRIQUE a fim de que ambos viajassem de Cuiabá-MT até Brasília-DF no dia 7 de agosto de 2022 (id. 141680693, fl. 7, do procedimento cautelar). Em outra conversa, dessa vez realizada entre os acusados DIOGO HENRIQUE e JAIME, é possível perceber que JAIME realiza a prestação de contas de valores devidos ao primeiro acusado. Na referida oportunidade, ambos negociam a aquisição de quatro porções de entorpecentes: (...) Jaime: Tem mais 1000 no dinheiro Diogo Henrique: Dmr. Viado Áudio: Nós já adiciona logo essas quatro peças aí na conta. Como é que é. Jaime: Elas ta por fora Diogo Henrique: Não então...tá por fora Ela não ta aí não...Aí já adiciona nesse resumo aí. Como que é. Quando eu for buscar esse dinheiro aí nós conversa. (id. 141680693, fl. 50, do procedimento cautelar e id. 158711598, fl. 48 e seguintes destes autos). Convém destacar ainda que na sequência, JAIME realizou um depósito na modalidade PIX no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para DIOGO HENRIQUE. No dia do flagrante também houve troca de mensagens entre JAIME e DIOGO HENRIQUE: (...) No mais, DIOGO HENRIQUE enviou uma foto de dentro do veículo modelo Citroen que estava conduzindo enquanto aguardava JAIME sair de sua residência, a fim de que ambos fossem até o posto de gasolina buscar as drogas (id. 141680693, fl. 56, do procedimento cautelar). (...) Do mesmo modo, também foram localizadas diversas conversas nas quais DIOGO HENRIQUE e EDUARDO negociam vendas de entorpecentes em grandes quantidades e reiteradas vezes, entre si e para terceiros, recebendo os valores e seus respectivos comprovantes bancários (vide relatórios de números 17 a 19 de id. 107543883 a id. 141683545, do procedimento cautelar). Assim, por meio da quebra do sigilo telemático autorizada por este Juízo, foi possível constatar-se que EDUARDO trocava constantes mensagens com MÁRCIO, bem como com DIOGO HENRIQUE. Por sua vez, DIOGO HENRIQUE, por reiteradas vezes, entabulava diálogos e realizava prestações de contas relacionadas ao tráfico de drogas com JAIME, de modo a evidenciar a clara associação entre eles (vide relatórios números 17 a 19 de id. 107543883 a id. 141683545 do procedimento cautelar n.o 0733670-47.2022.8.07.0001). (...) Observa-se, contudo, que em alguns colóquios os acusados optaram por falar abertamente a respeito das transações ilícitas, oportunidades em que se referiram aos entorpecentes de forma direta ou por termos costumeiramente adotados para indicar as drogas, a exemplo de ‘peixe’ e ‘peruana’.” ..... Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo réu EDUARDO perante a autoridade policial, o “Motora” Márcio já havia prestado outro serviço de transporte de entorpecentes, indicando que essa era sua tarefa na associação para o tráfico, ainda que desempenhasse também atividade lícita de transporte de grãos. Insta destacar que a mera negativa dos réus não é capaz de infirmar os elementos probatórios colacionados aos autos, sob pena de se admitir como prova tão-somente a confissão. Mantidas, portanto, as condenações pelo crime de associação para o tráfico de drogas interestadual.(ID 58725841). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023